Tribunal: TJDFT
Processo: 0719948-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719948-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME, JOB JOSE DA NATIVIDADE NETO AGRAVADO: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ROGERIO DE SOUZA FURTADO DESPACHO Diante do deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do proc. n. 0702389-29.2020.8.07.0006, circunstância que resulta na suspensão do cumprimento provisório de sentença n. 0717931-68.2021.8.07.0001, esclareça a parte agravante, no prazo de 5 dias, se subsiste o interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento, indicando objetivamente, em caso positivo, os fundamentos que embasam a continuidade do trâmite do recurso. Int. Brasília/DF, 28 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora